Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA ATUARIAL. MOMENTO DE REALIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo.
2. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.
3. Por se tratar de matéria unicamente de direito, a análise do pedido revisional prescinde da efetiva demonstração da diferença entre os valores atuais e os pretendidos pelo participante com o deferimento da revisão. Desnecessária, portanto, a inversão do ônus da prova.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.